Tribunal: TJDFT
Processo: 0741096-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741096-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS BARRAL DE OLIVEIRA BRITO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por THAIS BARRAL DE OLIVEIRA BRITO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de conhecimento no 0740046-83.2021.8.07.0001, que indeferiu a tutela antecipada para retirada de próteses de silicone que se romperam, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por THAIS BARRAL DE OLIVEIRA BRITO em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, partes devidamente qualificadas. A autora relata que se submeteu a cirurgia de mamoplastia e abdominoplastia, entretanto, a prótese de silicone se rompeu. Informa que seu médico solicitou a retirada das próteses, porém, a requerida não autorizou a realização do procedimento. Requer, em antecipação de tutela, a determinação de que a requerida autorize e custeie a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico. É o breve relatório. DECIDO. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 273 do CPC. Com relação ao segundo requisito, não o reputo presente, tendo em vista que os relatórios médicos não apontam risco de vida ou de sequela permanente, caso a cirurgia não seja realizada (id 108500345). Apesar de as alegações da autora sugerirem a existência de situações incômodas, não há elementos suficientes para demonstrar a situação de alto risco, a ponto de justificar o deferimento da antecipação de tutela Saliento que a determinação liminar de realização de procedimento cirúrgico deve estar fundada em prova robusta, demonstrando inequivocamente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 2. Ainda que haja elementos nos autos que corroboram a necessidade da cirurgia reparadora, não restou evidenciado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que fundamentem a tutela de urgência pleiteada. 3. Nenhum reparo merece a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela ante a ausência de requisito necessário, conforme previsão legal inserta no art. 273 do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido. (Acórdão n.847041, 20140020262642AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/01/2015, Publicado no DJE: 09/02/2015. Pág.: 205)” Assim, não havendo, neste juízo provisório, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (NUVIMEC), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se o réu, via correios (artigo 246, I, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente pela Plataforma Microsoft Teams, por meio do link indicado no mandado, e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para é exclusiva dos advogados e partes. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Por ora, intime-se a parte autora para ciência do presente ato. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2021 16:10:22. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito" Narra ter ajuizado obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia de retirada de prótese de silicone que se rompeu dentro de seu corpo e que o juízo de origem negou seu pedido e designou audiência de conciliação para 15/03/2022. Assevera que por se tratar de procedimento cirúrgico de natureza reparadora de complicação decorrente de cirurgia anterior tem cobertura obrigatória quando constar do rol de procedimentos e eventos em saúde. Afirma que aguardar até a data de audiência e em seguida mais um tempo até a cirurgia a submete a enorme angústia e preocupação. Observa que não pretende substituir as próteses por outras, mas que busca tão somente a retirada. Sustenta que a plausibilidade do direito está demonstrada pela narrativa dos fatos e o perigo de demora se justifica pelo sofrimento enfrentado pela autora e os riscos a que está exposta por ter uma prótese rompida dentro de se corpo. Assim, requer seja concedida antecipação de tutela recursal para que se determine a imediata realização de cirurgia. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id’s 31653033/31653034). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar, verifico que a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado e busca realização de mamoplastia para explante bilateral decorrente de rotura de prótese mamária com evolução em desconforto, dor e alteração de consistência na mama direita (Id 31653032, p. 12). Conforme bem observado pelo juízo de origem, não há no caso risco de dano irreparável ou de difícil reparação “tendo em vista que os relatórios médicos não apontam risco de vida ou de sequela permanente, caso a cirurgia não seja realizada (id 108500345).” Assim, embora a agravante alegue situações incômodas, não há elementos suficientes para demonstrar a situação de alto risco, a ponto de justificar o deferimento da antecipação de tutela. Com efeito, o quadro fático-processual em que a lide se apresenta, em que sequer estabelecido o contraditório e realizada a instrução probatória, não autoriza o deferimento da liminar pleiteada. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2021